Tribunal: TJDFT
Processo: 0728170-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728170-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA RIBEIRO DE MACEDO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KÁTIA RIBEIRO DE MACEDO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0011902-24.2013.8.07.0001, determinou a penhora do imóvel situado no Lote no 02, da Quadra QNF-19, Taguatinga/DF. Da análise dos autos, verifica-se que os fundamentos trazidos nas razões deste agravo de instrumento não foram submetidos à apreciação do juízo de origem, o que impossibilita a apreciação da matéria recursal, sob pena de sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Portanto, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso por tratar de temas não analisados pela instância de origem. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2021 16:07:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador